Tribunal: STF
Processo: ARE 951158
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO E ABONO ÚNICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS TRABALHADORES EM ATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV e XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO EM 23.3.2016.



    1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    2. O Plenário Virtual desta Suprema Corte, no julgamento do RE 590.005/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria em face do caráter infraconstitucional do debate.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.